Tribunal: CARF
Processo: 11080.007103/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007103/2006-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.812 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
SÉRGIO RIES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO
TÉCNICO. CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP)
No 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007103/2006-78
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007103/2006-78

Relatório
Iniciou-se em setembro de 2006 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
10.1.01.00-2006-00086-6 (fls. 05-06) e Intimação Fiscal no 68/2006 (fl. 51), referente ao ano-
calendário de 2002 para o Contribuinte Recorrente apresentar:
[...] Isso posto, solicitamos:
1 - Apresentar comprovantes de rendimentos pagos referente aos rendimentos recebidos
da UNDP - Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento;
2 - Comprovar os valores recebidos mensalmente durante o período de execução do
contrato;
3 - Apresentar os DARFs de recolhimento do carnê-leão correspondente aos
rendimentos mensais recebidos, tendo em vista que não foram localizados em nossos
sistemas;
4 - Para fins de apuração da base de cálculo mensal do carnê-leão incidente sobre os
rendimentos recebidos da organização internacional, apresentar os comprovantes das
respectivas deduções: contribuição previdenciária de autônomo e livro caixa.
Obs: O não atendimento à intimação, ensejará lançamento de oficio, com agravamento
da respectiva multa de oficio.

Intimado em 04/04/2006 (AR de fl. 52), o Contribuinte apresentou manifestação e
documentação (fls. 53-63).
Posteriormente, houve prorrogação do procedimento fiscal, e foi realizada nova
intimação de no 126/2006 (fl. 64) referente aos anos-calendário de 2001 e 2003 para o
Contribuinte Recorrente apresentar:
[...] Isso posto, solicitamos:
1 - Apresentar comprovantes de rendimentos pagos referente aos rendimentos recebidos
do organismo internacional, PNUD, nos anos-calendário de 2001 e 2003;
2 - Comprovar os valores recebidos mensalmente durante o período de execução do
contrato;
3 - Para fins de apuração da base de calculo mensal do carnê-leão incidente sobre os
rendimentos recebidos dos Organismos Internacionais, apresentar os comprovantes das
respectivas deduções: dependentes e contribuição previdenciária de autônomo.
Obs: O não atendimento à intimação, ensejará lançamento de ofício, com agravamento
da respectiva multa de oficio.

Intimado em 05/05/2006 (AR de fl. 65) e sendo novamente reintimado (AR de fl.
67), porém permaneceu inerte.
Ato contínuo, foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal e, consequentemente, foi
lavrado o auto de infração (fls. 04-17) contra o Contribuinte que, intimado em 08/09/2006 (AR
de fl. 79), apresentou impugnação (fls. 80-89).
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (DRJ/POA), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa do acórdão no 10-24.526 (fls.109-115):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007103/2006-78

Exercício: 2002, 2003, 2004
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. CARNE-LEÃO
São tributáveis os rendimentos decorrentes de prestação de serviço junto ao Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, percebidos por pessoa física
nacional, residente e contratada no Pais, que não detenha a condição de funcionário de
organismo internacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 14/05/2010 (AR de fl. 153), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 131-141), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 131-141) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Conforme constou no acórdão recorrido, o lançamento tributário se deu em razão
de valores recebidos de Organismos Internacionais, porém por trabalhos contratados no Brasil,
como destaco:
[...] Merece também destaque as informações constantes dos Contratos de Serviço n°
2002/004071 - fls. 19 e 20, e demais documentos às fls. 18, 21 e 22, indicando os
valores percebidos pelo contribuinte, na execução das diversas etapas e, em especial,
assinalando expressamente que o contratado/contribuinte não estará isento do
pagamento de imposto em virtude deste contrato, obrigando-se ao pagamento de
impostos, taxas e outros tributos devidos em função das importâncias recebidas sob este
contrato. E, ainda mais, assinala claramente que “O contratado será considerado
consultor independente. O contratado não será considerado, sob aspecto algum, membro
do quadro de funcionários da Agência Nacional de Execução do Projeto ou do PNUD”.
Dessa forma, reafirmados os princípios da territorialidade e político na tributação de
renda dos residentes no país, conclui-se que no caso em apreço, O regramento tributário
nacional determina que está sujeito ao pagamento mensal obrigatório do imposto -
carnê-leão, com o respectivo vencimento da obrigação tributária no último dia útil do
mês subsequente ao do recebimento, e deverão integrar a base de cálculo na Declaração
de Ajuste Anual, os rendimentos recebidos por pessoa física nacional, residente e
contratada no Brasil, decorrentes de prestação de serviço ao Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, quando não detenha a condição de
funcionário desse organismo internacional. O imposto mensal recolhido será
considerado como ' antecipação e, portanto, devidamente compensado na DIRPF.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007103/2006-78

De acordo com a documentação que instrui os autos, destaco o contido no
Relatório Fiscal (fl. 07), o qual especificou a origem dos pagamentos recebidos pelo Contribuinte
e embasaram o lançamento:
3. ANÁLISE Dos FATOS
Constam no contrato e nos Termos de Referência Pessoa Física n°s 10256/2001 e SA
1559/2002, os seguintes itens que destacamos:
O contribuinte auferiu rendimentos do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, nos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, através da
Agência Nacional de Execução do Projeto, conforme Contratos, para executar os
serviços constantes do Projeto BRA/97/026. Os rendimentos recebidos foram
informados como rendimentos isentos e não tributáveis.
Constam do referido contrato, os seguintes itens que destacamos:

Tal como na impugnação, o Contribuinte Recorrente apresentou suas razões
defendendo o direito à isenção do IR referente aos rendimentos em análise, visto o artigo 22 do
RIR/1999, no sentido de isentar de recolhimento o imposto oriundo do rendimento do trabalho
percebido por Servidores de Organismos Internacionais.
Neste sentido, superados os fatos, havia a previsão da Súmula CARF no 39:
Súmula CARF no 39
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010) (Caráter vinculante revogado pela Portaria MF no 578, de
27/12/2017, DOU de 29/12/2017) (Súmula revogada pela Portaria CARF no 3, de
09/01/2018).

Todavia, como destaque acima, a mesma foi revogada pela Portaria CARF no 3,
de 09/01/2018.
Tal revogação deu-se em razão da decisão proferida no Recurso Especial (REsp)
no 1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (atual 1.036, do CPC/2016), o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) uniformizou a interpretação da legislação federal e firmou a tese de que são isentos do
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007103/2006-78

imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço da ONU,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do PNUD.
Oportuno, a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.

Do repetitivo, infere-se que a isenção do imposto de renda não alcança tão
somente os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também contempla
os prestadores de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na
condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da
atividade.
No mesmo sentido, destaco a ementa do Acórdão no 2002-001.159, cujo
julgamento ocorreu na sessão de 17/06/2019, da Turma Extraordinária deste E. Conselho, de
relatoria da Ilustre Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ISENÇÃO.
DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007103/2006-78

Também, outro para conhecimento é o Acórdão no 9202-007.647, de 27/02/2019,
da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. TÉCNICOS CONTRATADOS COMO
CONSULTORES. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 - DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.

Corroborando com tal entendimento, trago abaixo a ementa do acórdão no 2402-
007.523, de relatoria do Ilustre Conselheiro Gregório Rechmann Junior, desta Turma, no qual a
decisão foi unânime:
Acórdão: 2402-007.523
Número do Processo: 10680.013262/2005-07
Data de Publicação: 26/08/2019
Contribuinte: JOSE GUILHERMINO BARBOSA FILHO
Relator(a): GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO TÉCNICO. CONSULTORIA.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF. Segundo o decidido no REsp
no 1.306.39
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, João Victor
Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Luís Henrique Dias Lima, Renta Toratti
Cassini e Gregório Rechmann Junior.

E, quanto ao precedente judicial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o § 2o
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de
2016, determina que o entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.007103/2006-78

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, determinando-se
o cancelamento do lançamento fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital